Tribunal: TJES
Processo: 5001992-98.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM TERMOS CLAROS. UTILIZAÇÃO ATIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL E SAQUES. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO ERRO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado. A apelante sustenta ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado comum, após inicialmente negar a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação impugna ou não, especificamente, os termos da decisão recorrida; (ii) aferir a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, notadamente diante da prova documental de assinatura do contrato e da conduta da consumidora de utilizar ativamente o cartão para compras diversas e saques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera repetição dos argumentos da inicial ou da contestação na apelação não enseja, automaticamente, a ausência de dialeticidade, desde que a fundamentação recursal se mostre apta a contrastar os motivos da sentença, o que se verifica no caso concreto. Preliminar rejeitada.

4. A validade do negócio jurídico se impõe quando o instrumento contratual é claro e ostensivo quanto à modalidade de crédito pactuada ("Cartão de Crédito Consignado"), cumprindo a instituição financeira com seu dever de informação. A alteração da narrativa autoral após a apresentação do contrato fragiliza a tese inicial. 5. A conduta da consumidora que utiliza o cartão magnético para realizar compras habituais em estabelecimentos comerciais (supermercados), além de efetuar saques complementares, é incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto e afasta a tese de vício de consentimento por erro.

6. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a efetiva utilização do cartão para compras e saques infirma a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, validando a Reserva de Margem Consignável (RMC).

7. Reconhecida a validade do contrato e a ausência de ato ilícito, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando o contrato é claro e o consumidor efetivamente utiliza o serviço para compras e saques, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

2. A utilização reiterada do cartão de crédito para compras no comércio local é conduta incompatível com a alegação de erro quanto à natureza do contrato (crença de ser empréstimo consignado simples).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 00119290320208080011, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câm. Cível; TJES, AC 50266811220238080035, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câm. Cível; TJES, AC 50016967620228080014, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001992-98.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA RIGUETTI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM TERMOS CLAROS. UTILIZAÇÃO ATIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL E SAQUES. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO ERRO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado. A apelante sustenta ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado comum, após inicialmente negar a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação impugna ou não, especificamente, os termos da decisão recorrida; (ii) aferir a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, notadamente diante da prova documental de assinatura do contrato e da conduta da consumidora de utilizar ativamente o cartão para compras diversas e saques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera repetição dos argumentos da inicial ou da contestação na apelação não enseja, automaticamente, a ausência de dialeticidade, desde que a fundamentação recursal se mostre apta a contrastar os motivos da sentença, o que se verifica no caso concreto. Preliminar rejeitada.

4. A validade do negócio jurídico se impõe quando o instrumento contratual é claro e ostensivo quanto à modalidade de crédito pactuada ("Cartão de Crédito Consignado"), cumprindo a instituição financeira com seu dever de informação. A alteração da narrativa autoral após a apresentação do contrato fragiliza a tese inicial. 5. A conduta da consumidora que utiliza o cartão magnético para realizar compras habituais em estabelecimentos comerciais (supermercados), além de efetuar saques complementares, é incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto e afasta a tese de vício de consentimento por erro.

6. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a efetiva utilização do cartão para compras e saques infirma a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, validando a Reserva de Margem Consignável (RMC).

7. Reconhecida a validade do contrato e a ausência de ato ilícito, não há fundamento para a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando o contrato é claro e o consumidor efetivamente utiliza o serviço para compras e saques, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

2. A utilização reiterada do cartão de crédito para compras no comércio local é conduta incompatível com a alegação de erro quanto à natureza do contrato (crença de ser empréstimo consignado simples).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 00119290320208080011, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câm. Cível; TJES, AC 50266811220238080035, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câm. Cível; TJES, AC 50016967620228080014, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001992-98.2022.8.08.0014

APELANTE: TEREZINHA RIGUETTI

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINAR)

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado suscita, em suas contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a Apelante apenas repetiu os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Entretanto, da análise da peça recursal, verifica-se que a Apelante, ainda que se utilize de argumentos já expendidos anteriormente, insurge-se contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à validação do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência de vício de consentimento reconhecida pelo juízo de primeiro grau. A repetição de teses jurídicas, por si só, não implica a inadmissibilidade do recurso, desde que as razões apresentadas sejam suficientes para contrapor a decisão atacada e demonstrar o interesse na reforma do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera repetição dos argumentos da inicial ou da contestação na apelação não enseja, automaticamente, a ausência de dialeticidade, desde que a fundamentação recursal se mostre apta a contrastar os motivos da sentença, o que se verifica no caso concreto.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZINHA RIGUETTI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (ID 52061242), que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” ajuizada contra
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ultrapassada a questão preliminar e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões de mérito.

Em sua petição inicial (ID 12994392), a Apelante narrou que constatou descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC) e afirmou, categoricamente, não ter contratado tal modalidade com a instituição financeira Apelada, alegando desconhecimento da origem da dívida.

Contudo, após a apresentação da contestação pelo banco (ID 17503761), instruída com o contrato assinado e comprovantes de utilização, a Apelante alterou sua linha argumentativa em sede de réplica, passando a sustentar a tese de vício de consentimento (erro), alegando que foi induzida a acreditar que contratava um empréstimo consignado convencional, quando na verdade se tratava de cartão de crédito consignado.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 52061242), julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando seu entendimento na existência de contrato claro, na alteração da causa de pedir após a contestação e, principalmente, na comprovação de que a autora utilizou efetivamente o cartão de crédito para compras e saques, o que demonstra a ciência sobre a natureza do produto.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 54483361), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(II)
que a instituição financeira violou o dever de informação e transparência, submetendo a consumidora a uma dívida impagável e excessivamente onerosa;
(III)
que a prática é abusiva e nula, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados; e
(IV)
a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta do banco e da indução da idosa a erro.

A controvérsia devolvida a este Tribunal, portanto, cinge-se a verificar a existência de vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ocorrência de eventual prática abusiva por parte da instituição financeira.

A pretensão da Apelante se fundamenta na alegação de vício de consentimento, especificamente o erro, ao afirmar que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum. Todavia, os elementos constantes dos autos infirmam a tese, senão vejamos.

Os documentos apresentados pelo Apelado, especialmente o contrato de ID 17503753, demonstram a celebração regular do negócio jurídico. O instrumento contratual é explícito ao identificar o produto como "
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
". O contrato prevê, em termos claros e destacados, a modalidade contratada, o funcionamento da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a autorização para
desconto em folha do pagamento mínimo
, em observância ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a conduta da Apelante após a celebração do contrato infirma a alegação de desconhecimento ou erro. A prova dos autos demonstra que a recorrente não apenas recebeu os valores dos saques (comprovantes de TED IDs 17503758 e 17503759), mas também
utilizou o cartão plástico de forma reiterada para realizar compras no comércio local
, conforme demonstram as faturas juntadas no ID 17503755.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, as faturas evidenciam compras em estabelecimentos como "
Supermercado Extrabom
", "
Supermercado Moderno
", "
Sandro Antônio Milanez
" e "
Frisa
", todos localizados na cidade de residência da autora (Colatina/ES). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes pátrias, em sintonia com a decisão de primeiro grau, tem consolidado o entendimento de que a utilização do cartão de crédito para compras e saques é fator determinante para afastar a alegação de vício de consentimento, por demonstrar a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003. O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação.
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. COBRANÇAS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães e Banco BMG S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido da autora para declarar indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da autora está prescrita ou decaiu, conforme alegado pelo banco;
(ii) avaliar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua utilização pela autora e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, além da necessidade de indenização por danos morais
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação . O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto.
4. A utilização do cartão de crédito consignado pela autora foi demonstrada pelo banco, que anexou cópia do contrato originário e faturas comprovando compras realizadas. A ausência de contestação por parte da autora quanto à utilização do cartão enfraquece a alegação de falta de consentimento na renovação do contrato . 5. Não se verifica irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, uma vez que a autora utilizava o cartão regularmente e, portanto, as cobranças eram devidas.
6. Diante da regularidade dos descontos, não há fundamento para a restituição dos valores pagos ou para o pagamento de indenização por danos morais, visto que não houve conduta ilícita por parte da instituição bancária . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco BMG S.A . provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão da autora. Recurso de Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães prejudicado. Tese de julgamento: 1 . Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário, a prescrição e decadência não se aplicam enquanto os descontos estiverem em curso. 2. A utilização regular do cartão de crédito afasta a alegação de ausência de consentimento na renovação do contrato, legitimando os descontos realizados. 3 . A inexistência de conduta ilícita do banco afasta a pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; CDC, art. 27; CPC, art . 85, § 2º e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000200409969001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j . 20.05.2020. TJES, AC nº 0002671-28 .2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j . 05.10.2023. TJES, AC nº 5003175-47 .2021.8.08.0012, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.07 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50266811220238080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reformou a sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . 2. A parte embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora para saques e compras, o que evidenciaria a ciência e a validade do contrato, afastando a nulidade declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . As questões em discussão são: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora; (ii) se o reconhecimento da utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não analisou a questão essencial da utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas acostadas aos autos, demonstrando que o cartão foi utilizado tanto para saques quanto para compras .
5. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato
. 6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda . 7. Não configurada a prática de ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais. 8. Deve ser observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1 . A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras descaracteriza o vício de consentimento e afasta a nulidade do contrato, prevalecendo a validade do pacto firmado entre as partes. 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, quando comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em violação do dever de informação ou em prática de ato ilícito pelo banco, afastando-se o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .159.408/PB; TJMT, AC nº 1000504-32.2022.8 .11.0035; TJCE, AC nº 0012164-53.2017.8 .06.0100. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, cumpre observar que a alteração da narrativa fática pela autora, que inicialmente negou qualquer contratação e, após a apresentação das provas pelo banco, passou a alegar erro na modalidade contratada, fragiliza a verossimilhança de suas alegações.

Dessa forma, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade, e tendo a instituição financeira se desincumbido do seu ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço (compras e saques), não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de obrigações validamente assumidas e usufruídas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da parte Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade de justiça deferida.